Tribunal: STF
Processo: ARE 1458668
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT interpôs agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário, fundamentada no caráter infraconstitucional da controvérsia.



    Nas razões do agravo, articula ofensa direta à Constituição e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo.



    Passo a analisar o extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim resumido:



    TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ART. 1.021, CPC. REMESSA OFICIAL E APELAÇÃO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS. ISS. IMUNIDADE. ILEGITIMIDADE ATIVA. TRIBUTO INDIRETO. NÃO CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO ART. 166, CTN. REMESSA OFICIAL E APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDAS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    No apelo excepcional, alega violação ao art. 150, VI, “a”, da Constituição Federal.



    Sustenta prestar serviços postais para empresas ou órgãos públicos situados no Município de São Paulo, mas, no momento do pagamento da fatura, os tomadores do serviço realizam a retenção de ISS, embora seja da ECT a legitimidade ativa para postular a restituição do tributo indevidamente recolhido, vez que amparada pela imunidade tributária.



    Aduz que a declaração de ilegitimidade ativa da ECT para pleitear a restituição do indébito vai de encontro ao beneplácito da imunidade tributária, favorecendo o enriquecimento ilícito do Estado.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. O Colegiado de origem concluiu pela ilegitimidade da recorrente para postular a repetição de indébito dos valores recolhidos a título de ISS, visto que, nos termos do art. 166 do Código Tributário Nacional, a ECT deveria comprovar não haver repasse do encargo tributário ao tomador de serviços. Colho do acórdão o seguinte trecho elucidativo:



    Tratando-se de tributo indireto, aquele que pleiteia a restituição deverá comprovar que assumiu o encargo financeiro ou, no caso de tê-lo transferido a terceiro, de que este expressamente o autorizou a recebê-lo, conforme determina o artigo 166, do Código Tributário Nacional. 



    .......................................................................................................



    No caso dos autos, os valores cuja restituição se pretende foram retidos e pagos pelos tomadores de serviços. 



    Por seu turno, a autora não comprovou ter assumido o encargo financeiro ou possuir autorização dos tomadores para requerer a repetição do indébito em nome próprio, conforme determina o artigo 166, do Código Tributário Nacional.



    ......................................................................................................



    Nestes termos, é de ser reconhecida a ilegitimidade da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT para pleitear a restituição do ISS objeto destes autos, razão pela qual, quanto ao pedido de repetição, o processo comporta extinção, sem resolução do mérito.



    Em que pese a articulada vulneração a dispositivo constitucional, dissentir das conclusões da origem — quanto à ilegitimidade da recorrente para postular a repetição do indébito, ao não comprovar a inexistência de repasse financeiro ao tomador de serviços — demandaria a reinterpretação da legislação de regência (Código Tributário Nacional), revelando ofensa indireta ao texto constitucional, bem como a reanálise do conjunto probatório, circunstância que atrai a incidência do óbice do enunciado n. 279 da Súmula/STF. Na mesma linha:



    (...) Tributário. Repetição de indébito. Alcance do art. 166 do CTN. Questão infraconstitucional. Afronta reflexa. Fatos e provas. Súmula 279/STF. 



    1. As questões envolvendo a aplicação do art. 166 do Código Tributário Nacional não ultrapassam a esfera da legalidade. A afronta ao texto constitucional, caso ocorresse, seria reflexa ou indireta. O acolhimento da pretensão recursal importaria no revolvimento do conjunto fático e probatório constante dos autos, o qual não é permitido em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. (...)



    (RE 1.104.734 AgR, Segunda Turma, ministro Dias Toffoli, DJe de 28 de maio de 2018)



    (...) DIREITO TRIBUTÁRIO. ISSQN. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. NECESSIDADE DE PROVA DA AUSÊNCIA DE REPASSE DO ENCARGO FINANCEIRO OU DE AUTORIZAÇÃO DO CONTRIBUINTE DE FATO. ARTIGO 166 DO CTN. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES. (...)



    (ARE 1.401.374 AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 1º de dezembro de 2022)



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    4. Ao amparo do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pela instância de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    5. Publique-se.



Brasília, 1º de abril de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente